Tribunal: STJ
Processo: 0011455-81.2006.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584528 - ES (2024
/0041833-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284
/STF.
PROVA
ESCRITA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
RESPONSABILIZAÇÃO EX-SÓCIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
No 283 /STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido atrai o óbice previsto na Súmula no 283/STF.
4. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial
por se cuidar de evidente inovação recursal, ainda que se trate de matéria
de ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via
adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática,
sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos
termos do artigo 1.022 do CPC.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48107290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4415c630-fd13-476d-ac80-7c38a384a737

Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4415c630-fd13-476d-ac80-7c38a384a737

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584528 - ES (2024
/0041833-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284
/STF.
PROVA
ESCRITA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
RESPONSABILIZAÇÃO EX-SÓCIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
No 283 /STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido atrai o óbice previsto na Súmula no 283/STF.
4. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial
por se cuidar de evidente inovação recursal, ainda que se trate de matéria
de ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via
adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática,
sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos
termos do artigo 1.022 do CPC.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS RODRIGUES
DE OLIVEIRA contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, devido à incidência das Súmulas nos 7/STJ, 283 e 284/STF (e-STJ fls. 1.063
/1.066).
Documento eletrônico VDA47445021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:41
Código de Controle do Documento: dfeb08a5-580c-4e86-9243-560d7e1c09db

Nas presentes razões, o agravante aduz que o tribunal de origem violou o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil em razão do não enfrentamento de direito que
modificaria a decisão.
Afirma ser inaplicável as Súmulas nos 7/STJ e 283/STF.
Sustenta, a ocorrência de erro material nos autos

"(...) concernente a 21a alteração do Contrato Social da empresa
Braspontex, fls. 114/115 processo físico (processo digital Volume 1, fls. 129
/130 do PDF),comprova a retirada do ora Agravante (Antonio Carlos
Rodrigues de Oliveira) da empresa, em data de
, alteração
08/12/2004
contratual devidamente averbada na Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo em data de
, ou seja, que demonstra de forma cabal, que
27/12/2004
o agravante não é responsável por obrigações sociais contraídas após a sua
retirada da sociedade, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva"
(e-STJ fl. 1.084).

Aduz, ainda, a ausência de manifestação acerca do dissídio jurisprudencial
apresentado nas razões do recurso especial.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fls.1.089).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O agravante afirma no recurso especial, em síntese, que o tribunal de
origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se pronunciar a
respeito da omissão apontada nos embargos de declaração.
Conforme registrado na decisão atacada, embora o agravante tenha alegado
a ocorrência de omissão do julgado, deixou de explicitar no que exatamente consistiria
tal vício.
Constata-se, assim, que o recurso especial do recorrente, no tocante à
alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se limitou a alegações
genéricas, sem demonstrar o ponto acerca do qual o acórdão recorrido deveria ter se
pronunciado, e não o fez , atraindo, desse modo, por deficiência de fundamentação, a
incidência analógica da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESCISÃO DO CONTRATO DE SEGURO-
SAÚDE. VIGÊNCIA POR 60 DIAS, A CONTAR DA DATA EM QUE
PROTOCOLADO O PEDIDO JUNTO À SEGURADORA. PLEITO JÁ ACOLHIDO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AFERIÇÃO DO TERMO INICIAL E FINAL DESSE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, ratifica-se a
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF, tendo em vista que a recorrente
limitou sua insurgência, no particular, a apontar que o acórdão recorrido não
apreciou textos de lei. No caso, a aludida contrariedade foi deduzida
genericamente, o que caracteriza deficiência na fundamentação, não
permitindo vislumbrar a aduzida violação, pois ela não logrou demonstrar
efetivamente a omissão do acórdão recorrido quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA47445021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:41
Código de Controle do Documento: dfeb08a5-580c-4e86-9243-560d7e1c09db

(...)
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1.453.720/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2019
21/11/2019

Quanto ao mais, o recorrente não trouxe argumentos suficientes para
infirmar a decisão atacada.
No caso dos autos, o tribunal de origem assim se manifestou acerca
do cabimento da monitória e da responsabilização do ora recorrente:

"(...) O apelante ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,
sustenta, inicialmente, que o banco apelado não anexou à petição inicial
prova escrita suficiente para comprovar o crédito de R$ 37.695,72 (trinta e
sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), pois
não teria juntado todos os extratos do período contratual, apenas os extratos
de novembro/2004 a outubro/2005, requerendo a reforma da sentença (fls.
558-567) para que seja reconhecida a inépcia do inicial e a inadequação da
via eleita.
Em análise aos documentos que constam nos autos, entendo que
a prova documental apresentada é suficiente, tendo sido anexados i) o
contrato de abertura de crédito em conta-corrente de fls. 15/17 firmado em
e com vencimento em
, no valor de R$ 30.000,00
14/11/2013
14/02/2014
(trinta mil reais); il) extratos da conta-corrente dos meses de novembro de
2004 e outubro de 2005 ((ls. 18/31), período em que os apelantes pactuaram
novo contrato e iii) planilha de atualização e liquidação do débito de fl. 32
demonstrando as taxas e juros aplicadas ao contrato.
(...)
Diante da análise dos documentos, entendo que resta
comprovada a divida documentada sem força executiva e que o
contrato de abertura de crédito em conta-corrente, bem como o
demonstrativo do débito são suficientes para embasar a ação
monitória, em cumprimento ao art. 700, caput do CPC e a Súmula
247 do STJ.
Portanto, diante de tais considerações, rejeito a alegação de
inépcia da inicial e inadequação da via eleita, pois a prova escrita
apresentada é suficiente.
Superado este ponto, rejeito também a alegação de ilegitimidade
passiva do apelante ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA.
(...) não restou comprovado que a renovação do contrato
teria ocorrido sem a participação do apelante ANTONIO CARLOS
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
No que concerne a responsabilidade dos ex-sócios, é cediço que o
Colendo STJ fixou entendimento de que, na hipótese de cessão de quotas
sociais, como é o caso em questão, a responsabilidade do cedente pelo prazo
de até 2 anos após a averbação da respectiva modificação contratual
restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda
ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade,
em consonância com os arts. 1.003, parágrafo único e 1.032, caput do CPC.
(...)
Ante a ausência da averbação da mudança do quadro
social, bem como que a renovação do contrato teria ocorrido sem a
participação do apelante ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE
OLIVEIRA, mantenho a sentença recorrida para condenar o apelante

ao pagamento da dívida" (e-STJ fls. 828/831 - grifou nosso).

Inviável a esta Corte Superior rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias no tocante a existência de prova escrita para embasar a ação
monitória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da
Súmula no 7/STJ.
No mais, no tocante à alegação de ilegitimidade do sócio, conforme se pode
verificar, de fato, o recorrente não impugnou os fundamentos do aresto atacado,
segundo o qual "(...)não restou comprovado que a renovação do contrato teria ocorrido
Documento eletrônico VDA47445021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:41
Código de Controle do Documento: dfeb08a5-580c-4e86-9243-560d7e1c09db

e
sem a participação do apelante ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA"
"
(e-STJ fl. 831).
ausência da averbação da mudança do quadro social"
Assim, havendo fundamentos suficientes no julgado impugnado que não
foram objeto de impugnação pela parte recorrente, aplica-se, no ponto, o óbice da
Súmula no 283/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
"
não abrange todos eles.
No mesmo sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 42,§ 3o, DO CPC/73. VENDA DO
IMÓVEL. LITÍGIO PRECEDENTE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOR.
SUPOSTO
TERCEIRO
INTERESSADO.
FUNDAMENTO
INATACADO
SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA No 283/STF.
HISTÓRICO DOS FATOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA. No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal. Súmula no283/STF.
2. (...).
3. Agravo interno não provido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.520.059/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
- grifou-se).
15/9/2017

No mais, no tocante à alegação de erro material acerca da alteração
contratual devidamente averbada na Junta Comercial, no caso em análise, verifica-se
que essa questão não foi suscitada no recurso especial, ou mesmo no agravo em
recurso especial, tratando-se de verdadeira inovação recursal, incabível de ser
acolhida nesta fase.
Cumpre assinalar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
mesmo as matérias de ordem pública não podem ser objeto de inovação recursal,
dependendo de alegação oportuna da parte.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS.
EXPLORAÇÃO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÃO.
PRORROGAÇÃO
TÁCITA.
POSSIBILIDADE. CONTRATO FINDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO
CABIMENTO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação.
2. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial
por se cuidar de evidente inovação recursal, ainda que se trate de matéria
de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no REsp 1.881.707/PE, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2021
17/11/2021

Por fim, no que tange a irresignação acerca da ausência de manifestação
sobre o dissídio jurisprudencial, verifica-se que não há omissão na decisão agravada,
Documento eletrônico VDA47445021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:41
Código de Controle do Documento: dfeb08a5-580c-4e86-9243-560d7e1c09db

que expressamente afirmou que "Os mesmos óbices impedem o conhecimento do
" (e-STJ fl. 1.066).
recurso especial pela alínea "c" do dispositivo constitucional
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte entende que o agravo
interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão
monocrática, sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO
CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é o
recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são
os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, configurando erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da indenização por
danos morais, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.001.262/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:41
Código de Controle do Documento: dfeb08a5-580c-4e86-9243-560d7e1c09db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.584.528 / ES
Número Registro: 2024/0041833-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0011455812006
00114558120068080024
024060114550
11455812006
114558120068080024
24060114550
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS : VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA48074609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: cbcb580d-0595-42e6-866e-26b70910b2a2

ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS : VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: cbcb580d-0595-42e6-866e-26b70910b2a2